Tribunal: TJSP
Processo: 0103265-88.2009.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - pagamento de serviços de turismo mediante uso de cartão de crédito e de forma parcelada - serviço que deixou de ser prestado pelo estabelecimento comercial, contra o qual a autora ajuizou demanda visando à indenização por danos morais e materiais, bem como o cancelamento dos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - pagamento de serviços de turismo mediante uso de cartão de crédito e de forma parcelada - serviço que deixou de ser prestado pelo estabelecimento comercial, contra o qual a autora ajuizou demanda visando à indenização por danos morais e materiais, bem como o cancelamento dos pagamentos - instituição financeira e administradora de cartão rés que não integraram a aludida lide - limites subjetivos da coisa julgada - cancelamento da transação via cartão de crédito que deve se dar, ausente indícios de fraude, mediante requerimento do estabelecimento comercial ou prova cabal do desfazimento do negócio jurídico, "in casu", o trânsito em julgado da decisão proferida na demanda intentada contra a agência de turismo - ausência de provas no sentido de que as rés foram assim comunicadas - tratativas iniciadas pela autora que antecederam o trânsito em julgado - ausência de nexo causal - dano moral não configurado - trabalho pericial que apurou a existência de pagamentos indevidos - devolução dos valores recebidos pela rés - ação julgada parcialmente procedente para esse fim - recurso provido em parte.